Tribunal: TJDFT
Processo: 0734239-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas.
1 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o acusado – submeteu a filha, de 8 anos de idade, a sofrimentos físicos intensos, tendo-se constatado múltiplas lesões em várias partes do corpo da criança -, demonstra a periculosidade dele, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e preservar a integridade física da vítima e dos outros filhos.
2 - Em face da gravidade concreta do crime, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque o paciente é pai da vítima, residem na mesma residência e ele não demonstra nenhuma consciência da ilicitude e gravidade dos atos que cometeu.
3 – Ordem denegada.